Tribunal: TJBA
Processo: 8004867-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004867-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA SILVA BATISTA FARIAS Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES APELADO: NEOCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004867-47.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ADRIANA SILVA BATISTA FARIAS e como apelada NEOCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.